Tribunal: TJBA
Processo: 8063852-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063852-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME DA COSTA PENNA

Advogado(s)
:
MICHEL RAMALHO DE CASTRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA e outros

Advogado(s)
:
DENNER LUCAS ALVARES BRITO, EDSON BERWANGER, ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO EM VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME POR DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. AUTONOMIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Técnico Bancário do Banco da Amazônia S/A, no qual se inscreveu para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. O apelante alega possuir deficiência física (Ancilose Articular – CID 10 – M24.6) e sustenta ter comprovado tal condição por meio de certificado do INSS e de aposentadoria especial, pleiteando a reintegração ao certame e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que excluiu o candidato do concurso público por descumprimento das exigências do edital quanto à comprovação da condição de pessoa com deficiência; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da eliminação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo a observância dos critérios objetivos e impessoais nele fixados.

A eliminação do candidato decorre do não atendimento, no prazo estabelecido, das exigências previstas no edital nº 02/2021 para comprovação da condição de pessoa com deficiência, especialmente quanto à apresentação de laudos médicos com requisitos específicos.

A certificação do INSS e a concessão de aposentadoria especial não substituem a documentação exigida pelo edital, pois as esferas previdenciária e administrativa são autônomas e possuem finalidades distintas.

A exclusão do apelante do certame não configura ilegalidade nem arbitrariedade, tampouco enseja indenização por danos morais, por inexistir violação à honra ou dignidade do candidato, dada a estrita observância das regras editalícias pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063852-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GUILHERME DA COSTA PENNA e como apelada BANCO DA AMAZONIA SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)